Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEMORA NO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MULTA.
1. O pedido inicial não incluiu parte dos requerimentos constantes do recurso, de modo que esses constituem inovação recursal, mormente se não estão fundamentados em fato superveniente à decisão, nos termos do art. 933 do CPC.
2. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque a apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão apelada.
3. Para verificar se houve atraso na entrega do imóvel, de regra, considera-se o prazo estabelecido no contrato e a data da efetiva entrega das chaves ao promissário comprador em condições de habitabilidade ou da adoção das medidas de sua convocação para essa finalidade. Todavia, com a expedição e averbação do “habite-se” necessário para regularizar a construção do empreendimento e possibilitar financiamento habitacional a fim de quitação do débito, não há cogitar da mora da empreendedora relativamente ao período posterior à regularização até a efetiva entrega das chaves, se nenhum outro fato lhe fora imputado.
4. Apelação conhecida em parte, nessa extensão, não provida.